Tribunal: TJSP
Processo: 1032228-07.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Acidentária – Ombro direito – Conversão do julgamento em diligência para a elaboração de nova perícia médica em razão das dúvidas levantadas sobre os pressupostos legais – Resultado do laudo atual que afasta a incapacidade laborativa como também não reconhece o nexo causal – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência – Reforma da sentença.

Dou provimento ao recurso oficial

Ementa:
Acidentária – Ombro direito – Conversão do julgamento em diligência para a elaboração de nova perícia médica em razão das dúvidas levantadas sobre os pressupostos legais – Resultado do laudo atual que afasta a incapacidade laborativa como também não reconhece o nexo causal – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência – Reforma da sentença.

Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo autárquico para julgar o pedido improcedente.